Tribunal: TJSP
Processo: 0040261-70.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Regressão de Regime
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em Exame
Conflito entre a 1a Vara Judicial de Casa Branca e o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 6a RAJ, em execução de pena. 1a Vara que suspendeu o regime aberto do sentenciado e encaminhou os autos ao DEECRIM, sem expedir mandado para o cumprimento em

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em Exame
Conflito entre a 1a Vara Judicial de Casa Branca e o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 6a RAJ, em execução de pena. 1a Vara que suspendeu o regime aberto do sentenciado e encaminhou os autos ao DEECRIM, sem expedir mandado para o cumprimento em regime semiaberto. Juízo suscitado que devolveu os autos ao juízo suscitante, alegando que a redistribuição só deveria ocorrer após o cumprimento do mandado restritivo de direitos privativo de liberdade.
II. Questão em Discussão
2. Decidir o juízo competente para a emissão do mandado de prisão em situações de regressão de regime, considerando a aplicação dos Comunicados CG no 724/2023 e no 1591/2017.
III. Razões de Decidir
3. O Comunicado CG no 67/2025, que revogou o CG no 724/2023, afasta a competência do juízo do conhecimento para a expedição de mandado de prisão e estabelece os procedimentos que devem ser adotados pelo juízo da execução. 4. O Comunicado CG no 1.591/2017 dispõe que a redistribuição dos autos entre DEECRIM e Varas de Execução Criminal deve ocorrer após o cumprimento do mandado de prisão, mantendo a competência da Vara de Execução para adotar medidas necessárias. 5. O Comunicado CG no 67/2025 não revogou, mesmo que de forma implícita, o Comunicado CG no 1.591/2017. Ambos devem ser analisados em conjunto.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Casa Branca, suscitante.
Tese de julgamento:
A vara de execução criminal é competente para expedir e cumprir o mandado de prisão em casos de regressão de regime. 2. A redistribuição dos autos ao DEECRIM deve ocorrer após o cumprimento do mandado de prisão.